Tribunal: STF
Processo: RE 1210755
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-06
Data de publicação: 2019-09-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IRPF. RENDIMENTOS DE FUNDO DE RENDA FIXA DE CAPITAL ESTRANGEIRO. DEFINIÇÃO DE ALÍQUOTA. LEIS 8.981/1995 E 9.249/1995. IN SRF 2/1996. ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA REFLEXA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.